Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715094-35.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: LOP PARTICIPAÇÕES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO GM S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. De início, cumpre esclarecer que, embora conste na peça recursal como agravante MAGDA AMARAL COELHO, o recurso impugna a decisão de ID 72092446, tendo como recorrente LOP PARTICIPAÇÕES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, pelo que verifico tratar-se de mero equívoco material. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SILVESTRE SEVERIANO, OAB/MT 19.593. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005